Tribunal: STF
Processo: HC 257985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INCABÍVEL HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.